Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ERRO DE PREMISSA FÁTICA NÃO CONFIGURADO. DISCUSSÃO SOBRE O CONCEITO DE HOME CARE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que reconheceu a obrigatoriedade de custeio de equipamentos hospitalares para paciente em tratamento domiciliar. A embargante alega erro de premissa fática ao considerar o PAIC (programa de atendimento a pacientes crônicos) como internação domiciliar (home care).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro de premissa fática no acórdão quanto à distinção entre os conceitos de PAIC e home care; e (ii) avaliar se o recurso deve ser acolhido com efeitos modificativos ou se configura mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e, excepcionalmente, para corrigir erro de premissa fática que afete o julgamento.4. O acórdão embargado fundamenta-se na interpretação consolidada pela jurisprudência do STJ, que considera o home care um tratamento domiciliar abrangente, englobando tanto assistência ambulatorial quanto internação mais complexa, conforme o REsp 2.017.759/MS, rel. Min. Nancy Andrighi.5. A definição de home care apresentada no acórdão é corroborada pelo Parecer Técnico no 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, que inclui serviços de atenção domiciliar em suas modalidades de assistência e internação, refutando a distinção alegada pela embargante entre PAIC e home care.6. Inexiste erro de premissa fática, pois o acórdão enfrentou a matéria de forma adequada e detalhada, reconhecendo que a cobertura de insumos hospitalares é devida em casos de tratamento domiciliar conforme definido pela ANS e jurisprudência.7. A insurgência da embargante quanto à interpretação dada pelo julgador não constitui omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1593753/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 26/06/2018; STJ, REsp 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 14/02/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.021.667/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 28/11/2022.
(K)